Tribunal: STF
Processo: HC 176645
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 518.884/RS – eDOC 11), assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM TRÁFICO DE DROGAS. "BALA NA CARA". CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o paciente integrar associação voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes e de outros delitos graves – inclusive homicídios –, sendo, na ocasião, determinada também a prisão de outros 38 integrantes. De se notar, ainda, que a existência do grupo criminoso "Bala na Cara" foi revelada após extensa investigação policial, que contou com autorização judicial para coleta de dados em telefone celular, mostrando a existência de "comunicação inclusive com lideranças já recolhidas no sistema prisional", apreensão de drogas, além da colaboração premiada de integrante da organização. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.
    3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).
    4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).
    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    6. Ordem denegada. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 1º, § 1º, 2º, § 2º e 4º, estes da Lei 12.850/2013, e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; b) a decisão que determinou a prisão preventiva é desprovida de fundamentação idônea, pois não demonstrou concretamente a existência de periculum libertatis; c) não há comprovação da contemporaneidade entre a medida fixada e qualquer conduta delitiva apurada; d) as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP são suficientes para o acautelamento da persecução; e) o paciente ostenta bons antecedentes, bem como emprego e residência fixos. 
    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medida cautelar diversa.
    Em 29.10.2019, indeferi a liminar pleiteada, bem como abri vista dos autos à PGR para parecer (eDOC 14).
    O MPF opinou pela denegação da ordem (eDOC 15).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei não haver como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, “a”, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.032015, grifei). 
    Outros precedentes: HC 112.836, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.08.2013; e HC 116.437, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.06.2013. 
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. Análise do caso concreto:
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    No tocante ao decreto da segregação cautelar, o Juízo de 1º grau fundamentou a medida gravosa nos seguintes termos (eDOC 4, grifei): 
    “Trata-se de representação formulada pela autoridade policial de Encantado, narrando investigações realizadas no inquérito policial n. 186/2019 com a finalidade de apurar crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação ao tráfico e homicídio.
    (…)
    Com efeito, os delitos objeto da investigação criminal são de extrema gravidade, tratando-se de densa investigação, amparada em provas concretas que revelam a existência da organização criminosa denominada “Bala na Cara” nesta Comarca, responsável pela prática de diversos crimes de especial gravidade.
    A investigação conduzida pela autoridade policial foi minuciosa, amparada em evidências concretas e criteriosas, onde foi possível apurar os delitos, identificar os delinquentes e individualizar respectivas condutas. 
    Ressalto que a investigação baseou-se em análise de dados de celular apreendido em outro expediente policial, com a devida autorização judicial, onde se percebeu a existência de grupo de whatsapp destinado a conversas sobre atos ilícitos. Depois disso, prisões foram realizadas e material apreendido onde mais indivíduos foram identificados, até que, com a prisão do delator Roberto Mateus Quevedo, pode-se concluir a investigação, identificando os indivíduos faltantes e individualizando suas condutas. Ou seja, existem indícios suficientes de autoria amparando tanto a materialidade, como também a autoria dos delitos objeto da investigação. 
    Ainda, vale destacar que além da gravidade em abstrato dos delitos imputados aos representados, não pode ser ignorada a forma como os indivíduos se organizavam, articulando a prática de crimes graves, inclusive homicídios, auxiliando-se e ameaçando aqueles que se colocassem no seu caminho. 
    As provas da existência dos fato são evidentes, assim como presentes indícios suficientes de autoria, conforme acima exposto, configurando-se, portanto, o fumus comissi delicti. 
    Evidente, da mesma forma, que a ordem pública revela-se seriamente ameaçada, não só pela gravidade específica dos delitos investigados, mas, também, em face do perfil dos agentes e da forma como o grupo se organizou e estava atuando nesta região, sendo certo que, caso permaneçam soltos, poderão atentar contra a ordem estabelecida. 
    Por derradeiro e oportuno, as medidas cautelares previstas na Lei nº 12.403/2011, diversas da prisão preventiva, não se coadunam à gravidade do crime que ora teria sido cometido, bem como ao considerável risco de nova investida, de forma grave, contra a ordem pública, conforme explicitado. 
    (…)” 
    No Tribunal de Justiça, o writ impetrado teve a ordem denegada conforme o teor da ementa (eDOC 2):
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ABALO DA ORDEM PÚBLICA. EFETIVA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Ordem denegada.” 
    No âmbito do STJ, colhe-se do ato apontado coator, a seguinte fundamentação (eDOC 11):
    “Portanto, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional constatou que o ora paciente seria membro da organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas denominada "Bala na cara", responsável por diversos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios. 
    Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).
    (…)
    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
    (…) 
    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
    (…)”
    Portanto, diversamente ao que alega a defesa, verifico que a decisão singular atacada calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente, contemporâneas à decretação da medida, e aos corréus, e no fundado receio de reiteração delitiva por parte dos envolvidos, aos quais se imputa envolvimento em organização criminosa complexa, estruturada para praticar de forma habitual tráfico de drogas e outros delitos de natureza grave. 
    Registro que, nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. (HC 121.208, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).
    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que os delitos supostamente praticados interferem no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no art. 282 do CPP.
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública. A esse respeito, não há teratologia no decreto preventivo.
    Ainda nessa direção, aponto que o delito de formação de organização criminosa, por exemplo, que reclama estrutura ordenada e com divisão de tarefas, carrega consigo, de forma ínsita, o intuito de práticas criminosas de modo habitual. Daí que, nesse cenário, não se exige muito esforço argumentativo para se demonstrar o risco de reiteração delituosa apto a macular a ordem pública. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    “Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes.” (HC 131055, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016)
    “Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente advindo do título prisional que se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder de suposta organização criminosa.” (HC 131905, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016)
    “A existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão  preventiva.” (HC 108219, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012)
    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente